Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. FESTA DE CASAMENTO. CONTRATO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atenção aos documentos acostados pelos recorrentes (ID 14284342 e 14284346), defiro-lhes a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narram os autores que contrataram o réu para prestar serviço de fotografia e filmagem de seu casamento. Argumentam que houve descumprimento parcial do contrato, atinente aos seguintes pontos: filmagem cerimônia e festa (clip), pen drive box personalizado, making off e prévia romântica da noiva e do casal.
3. A ré, por sua vez, alega que não foi possível cumprir a integralidade do contrato, pois teve seu estabelecimento comercial furtado e entre os objetos subtraídos estava a filmagem do casamento. Argumenta que embora já tenha enviado para os autores as fotos cruas, estes não escolheram quais fotos gostariam que fossem editadas e inseridas no book.
4. Insurgem-se os autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de inversão da multa e restituição dos valores pagos.
5. Sustentam os recorrentes, em síntese, que a situação narrada nos autos configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, posto que a cerimônia de casamento é momento único na vida dos autores. Arguem que o réu agiu com negligência ao não realizar o backup das imagens da cerimônia. Pugnam pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.
6. Restou incontroverso nos autos ter havido descumprimento do contrato quanto aos itens (1) filmagem cerimônia e festa (clip), (2) pen drive box personalizado e (4) making off. De outra plana, o motivo levantado pelo recorrido para justificar o evento danoso (furto) não se revela suficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora de serviços, eis que deveria o réu ter agido com atenção e realizado o backup das imagens.
7. No caso em tela, vislumbra-se ofensa moral aos recorrentes, pois suas legítimas expectativas em ter registrado a cerimônia foram prejudicada. A experiência comum revela que a frustração de momento único na vida dos nubentes provoca mais que meros transtornos ou aborrecimentos, mas sim profunda tristeza e desgosto, capazes de abalar a esfera psíquica daquele que não recebe a prestação do serviço conforme o contratado.
8. Com relação ao valor indenizatório, anoto que a reparação por danos morais possui dupla finalidade: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, como fator de desestímulo à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
9. Observando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, e em especial o valor do contrato (R$ 1.850,00 – ID 14284349 - Pág. 2), tenho como razoável e proporcional a condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser rateada entre os autores, a título de reparação por danos morais.
10. Recurso conhecido e provido para condenar o réu a pagar aos autores a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar deste arbitramento, conforme os índices legais (Súmula 362 do STJ).
11. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.